Tribunal: TJDFT
Processo: 0720282-08.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0720282-08.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FIGUEIREDO E PERRUSI COMERCIO DE VEICULOS LTDA, RITA MARTINS DE OLIVEIRA RECORRIDO: RITA MARTINS DE OLIVEIRA, FIGUEIREDO E PERRUSI COMERCIO DE VEICULOS LTDA DESPACHO Verifico que a autora/recorrente inseriu nos autos tão somente os comprovantes de pagamento das custas processuais e preparo recursal (id 33362017). Assim, concedo-lhe o prazo de 48 horas para inserir as guias respectivas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 5 de abril de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora